Tribunal: TJSP
Processo: 2217188-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora - Pedido para que a análise dos atos de constrição de bens seja apreciado do juiz da Recuperação Judicial – Inadmissibilidade - Juízo da execução é o competente para a realização de atos constritivos – Eventual necessidade de consulta ao juízo da Recuperação Judicial sobre os atos expropriatórios dependerá dos bens localizados, sem necessidade do deslocamento da competência

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora - Pedido para que a análise dos atos de constrição de bens seja apreciado do juiz da Recuperação Judicial – Inadmissibilidade - Juízo da execução é o competente para a realização de atos constritivos – Eventual necessidade de consulta ao juízo da Recuperação Judicial sobre os atos expropriatórios dependerá dos bens localizados, sem necessidade do deslocamento da competência para análise do pedido de penhora – Recurso desprovido.